Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704601-50.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RÚBIA DANIELLA TORRES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO PÚBLICO DE MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. EXAMES ADMISSIONAIS. INAPTIDÃO. SITUAÇÃO CLÍNICA INCOMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES DO CARGO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insubsistente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa por não encaminhamento de quesitos complementares em relação a laudo pericial já concluído seja porque consignada a preclusão da oportunidade, seja porque o magistrado, destinatário da prova (art. 471, incisos I e II do CPC), reputou desnecessidade da diligência em face do acervo probatório já constante dos autos. 2. Certo que relatório de médico particular apresentado pela apelante é no sentido de sua capacidade para as atribuições do cargo, conclusão em sentido contrário ao que constante dos autos (perícia médica administrativa). 2.1. E para dirimir a controvérsia, foi determinada a produção de prova pericial, cuja conclusão foi no sentido da inaptidão da apelante para o cargo público de Monitor de Gestão Educacional do Distrito Federal, bem analisada e exposta a situação clínica da apelante. Assim, não se pode reconhecer direito subjetivo à posse no cargo em discussão. 3. Não há previsão constitucional ou infraconstitucional que autorize, ainda que temporariamente, a pretendida ocupação de vaga de pessoas com deficiência enquanto a apelante se recupera de seu quadro clínico. 3.1. Tal provimento violaria o princípio da isonomia (já que ocuparia a vaga de candidato que se inscreveu, desde o início do certame, para ocupar referida cota), além de ofender os princípios da segurança jurídica e da legalidade (já que isto significaria possibilidade de alteração das regras editalícias no curso do certame, verdadeira afronta à tutela da confiança legítima entre a Administração Pública e os demais candidatos). 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 469 do CPC, porque sua defesa foi cerceada por ter sido impedida de apresentar quesitos suplementares. Embora tenha fundamentado o apelo também nas alíneas “b” e “c” do permissivo constitucional, não demonstrou que foi julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e muito menos colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o da Constituição Federal, vindicando a garantia do direito à nomeação para o cargo de Monitor de Gestão Educacional do DF. Requer a atribuição de efeito suspensivo a ambos os apelos. III – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 489, inciso IV, do CPC, pois, além de não ter o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado preceito, não foram sequer opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no REsp n. 2.005.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 469 do CPC, pois a suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi afastada com 2 (dois) argumentos: a) os quesitos suplementares foram apresentados após a conclusão do laudo pericial, estando preclusa a oportunidade para rediscuti-lo; b) o juiz, como destinatário da prova, reputou desnecessária a diligência diante da suficiência do acervo probatório. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O apelo extremo também não deve transitar, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, porquanto o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o da CF, e muito menos foram opostos embargos declaratórios. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a base da fundamentação do julgado está calcada no conjunto fático-probatório, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular 279 da Suprema Corte (ARE 1405249 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023; e STF – Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015